Tribunal: CARF
Processo: 10880.660311/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660311/2011-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.029 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Embargante
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Constatada a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, rejeitam-se os
embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
ao acórdão no 3201-005.855, de 23 de outubro de 2019, em que se negou, por unanimidade de
votos, provimento ao Recurso Voluntário, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660311/2011-89
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660311/2011-89

As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito passivo,
qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo com os descontos
incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem, portanto, a base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa.
O Recurso Voluntário havia sido interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgara parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem que
indeferira o Pedido de Restituição de parcela da Cofins, em razão do fato de que o pagamento
informado já havia sido utilizado para quitação de outros débitos do sujeito passivo.
No acórdão no 3201-005.855, esta turma julgadora manteve a decisão da
autoridade julgadora de primeira instância, baseando-se, precipuamente, na falta de comprovação
de que as bonificações recebidas da montadora de automóveis não se configuravam novas
receitas, mas apenas recuperação dos custos de aquisição dos bens revendidos.
Cientificado do acórdão em 05/02/2020 (fl. 113), o Recorrente opôs Embargos de
Declaração em 10/02/2020 (fl. 115) e requereu o seu provimento, com efeitos infringentes, para
sanar o vício de omissão ocorrido relativamente à ausência de manifestação expressa acerca do
enquadramento das receitas de bonificações e recuperação de despesas ao conceito de
faturamento, à luz dos fundamentos dispostos no recurso voluntário, bem como das provas
acostadas aos autos.
Submetidos os embargos ao juízo de admissibilidade, o Presidente da turma os
admitiu integralmente para sanar a omissão apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, o Embargante aponta omissões no acórdão no 3201-
005.855, de 23 de outubro de 2019, relativamente ao seguinte: (i) ausência de manifestação
expressa acerca do enquadramento das receitas de bonificações e recuperação de despesas ao
conceito de faturamento e (ii) falta de apreciação das provas juntadas aos autos.
I. Omissão. Receitas de bonificações. Recuperação de despesas.
Quanto a esse item, o Embargante assim se manifestou:
Alegou esta C. Turma, também, que as bonificações e a recuperação de despesas com
peça em garantia e mão de obra não se enquadrariam ao conceito de desconto
incondicionado, cuja a exclusão das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS é garantida pelo parágrafo 2o, do art. 3o, da Lei n. 9718, o que demonstraria
que as receitas em discussão seriam decorrentes da atividade principal da embargante.
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660311/2011-89

É imperioso ressaltar, neste ponto, que a embargante jamais fundamentou a exclusão
das referidas receitas das bases de cálculo das contribuições no mencionado dispositivo
legal. Os recursos voluntários demonstraram, na realidade, que estes ingressos
patrimoniais não se enquadram ao conceito de faturamento, na medida em que não são
receitas decorrentes de sua atividade principal, mas, apenas, reduções do valor dos bens
adquiridos e recuperação de custos incorridos indevidamente pela embargante.
Conclui-se, portanto, que as decisões de segunda instância deixaram de analisar as
razões recursais da embargante, sob a justificativa de que não foram acostados novos
documentos aos autos, se valendo de discussão jamais travada nos presentes autos para
manter as decisões de primeira instância. (fls. 117 a 118)
Conforme se verifica do excerto supra, o Embargante afirma em sede de embargos
que as receitas de bonificações e recuperação de despesas não se inserem no conceito de
faturamento para fins de incidência da contribuição, não se conformando com o entendimento
em sentido contrário adotado no acórdão embargado, qual seja, que tais recursos se vinculam ao
objeto social da pessoa jurídica, tratando-se de receitas decorrentes de sua atividade principal,
receitas essas tributadas pela contribuição.
Eis os trechos do voto condutor do acórdão embargado em que o entendimento
prevalente encontra-se expresso:
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos da montadora
destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se subsuma à condição
transacionada, recebem-se novos bens ou valores decorrentes da garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da concessionária
que se incluem no faturamento pois que relativos a vendas de mercadorias que
compõem seu objeto social.
(...)
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da atividade
principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento, encontrando-se, por
conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela Lei no 9.718/1998. (fls. 107 a
108 – g.n.)
Verifica-se, portanto, que, não satisfeito com a decisão da turma, o Embargante
pretende a rediscussão da matéria de fundo, com vistas a obter nova decisão que se alinhe a sua
linha de defesa, não se dando conta que os embargos se destinam, em regra, a esclarecer pontos
que não ficaram claros ou que não foram abordados na decisão recorrida (omissão, contradição
ou obscuridade), não tendo como escopo a alteração da essência da mesma decisão.
No Recurso Voluntário, o ora Embargante havia requerido o reconhecimento de
que as referidas “bonificações de vendas (...) [eram] meras reduções do custo de aquisição dos
caminhões, não configurando novas receitas” (fl. 56).
Inobstante essa sua afirmação em sede de Recurso Voluntário, nos embargos, o
Embargante passa a afirmar que jamais fundamentou a exclusão das referidas receitas das bases
de cálculo das contribuições no dispositivo legal mencionado no voto condutor do acórdão
embargado, qual seja, o § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em que se preveem as hipóteses de
exclusão da base de cálculo para fins de apuração da contribuição devida.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660311/2011-89

Destaque-se que o julgador administrativo se vincula estritamente ao princípio da
legalidade, devendo analisar os fatos tributários a par da legislação de regência,
independentemente de o interessado ter feito remissão ao dispositivo legal correspondente, pois
do contrário, estar-se-ia a atribuir aos recorrentes a competência para definir que normas
jurídicas poderiam ser analisadas nas decisões administrativas.
O acórdão embargado fez referência ao § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 porque
é nesse dispositivo que se encontram identificadas as exclusões da base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa; logo, não se podia exigir desta turma julgadora
que concluísse a favor de uma exclusão da base de cálculo sem suporte na legislação de regência,
mas apenas fundamentada em doutrina e em jurisprudência somente indiretamente ligadas à
matéria central destes autos, conforme se pode verificar dos argumentos presentes no Recurso
Voluntário às fls. 57 a 63.
Em nenhum momento do Recurso Voluntário, o Embargante fez referência a
eventual dispositivo legal autorizativo da exclusão das bonificações da base de cálculo da
contribuição, versando a doutrina e a jurisprudência indicada na peça recursal sobre (i)
características das receitas identificadas por Ricardo Mariz de Oliveira (fls. 57 a 59), (ii)
diferenciação entre receitas e despesas no contexto do ISS e das variações cambiais sucessivas
desenvolvida por Marco Aurélio Greco (fls. 59 a 60), (iii) jurisprudência do Conselho de
Contribuintes relativa a receitas financeiras e a descontos obtidos (fl. 60), (iv) decisão do STJ
relativa a crédito presumido (fl. 60), (v) voto da Ministra Rosa Weber sobre a não incidência das
contribuições sobre créditos acumulados de ICMS (fl. 61), dentre outros.
No § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, preveem-se as seguintes exclusões da base
de cálculo das contribuições: (i) vendas canceladas, (ii) descontos incondicionais concedidos,
(iii) provisões, (iv) recuperações de créditos baixados como perda e (v) transferências para outras
pessoas jurídicas, sendo que a única dessas hipóteses que se poderia perscrutar acerca de
eventual autorização legal ao pleito do interessado são os descontos incondicionais, razão pela
qual se fez destaque quanto a essa rubrica.
Esse dispositivo da Lei no 9.718/1998, diferentemente do § 1o do seu art. 3o, não
foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se, portanto, de
regra válida e então vigente, razão pela qual não poderia ser desconsiderado na análise
empreendida na decisão embargada.
Até mesmo a questão relativa à inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições promovido pelo referido § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 foi
abordada, para indicar que, mesmo considerando a restrição imposta pelo STF, as bonificações
não se excluíam do faturamento, ou seja, do conjunto de receitas decorrentes das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços, pois que tais ingressos foram considerados intrínsecos à
atividade principal do Embargante.
Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada quanto a este
item.
II. Falta de apreciação das provas juntadas aos autos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660311/2011-89

O Embargante alega, ainda, omissão acerca da falta de apreciação de provas
carreadas aos autos.
Contudo, conforme se pode verificar dos autos, junto ao Recurso Voluntário,
mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de se comprovar de forma efetiva a natureza da
rubrica sob comento, foram trazidos aos autos somente o contrato social e alterações (fls. 65 a
82), documento de identificação dos patronos (fls. 83 a 84) e procuração (fls. 85 a 100),
documentos esses que em nada poderiam alterar as conclusões contidas no acórdão embargado,
indicando, mais uma vez, a inexistência de lastro à omissão apontada.
Destaque-se que, na primeira instância, o Embargante havia trazido aos autos,
além dos documentos societários, uma planilha contendo o cálculo da contribuição e folhas do
Balancete, livro esse que serviu de base à decisão da DRJ, decisão essa parcialmente reproduzida
no acórdão embargado às fls. 105 a 106, tendo a turma de piso concluído nos seguintes termos:
“essas contas estão classificadas como “37201.00000 Veículos Novos” e “37202.00000
Peças Motores” do subgrupo “37200.00000 Outros Resultados Departa ” do grupo
“37000.00000 Outros Result. Operaciona”, o que corrobora o entendimento de tratar-se
de receitas decorrentes da operação da sociedade.”
Em face dessa constatação da DRJ, o ora Embargante, no Recurso Voluntário,
passou a alegar que “o registro contábil não transmuda a natureza jurídica dos atos”, tendo sido
ele realizado como conta de receita por força “de requisito da própria lei fiscal” relativa ao IRPJ
e à CSLL (fl. 61).
Ora, se nem o Balancete lastreia as afirmativas do Embargante, mas as fragiliza
flagrantemente, a ele caberia, em sede de recurso voluntário, trazer novas provas que pudessem
sustentar suas alegações, tendo sido essa situação que direcionou o acórdão embargado a
concluir pela ausência de prova, pois a análise da DRJ acerca das provas presentes nos autos,
conforme acima apontado, foi reproduzida no voto condutor do acórdão embargado.
O Embargante poderia ter trazido aos autos, por exemplo, o Lalur, demonstrando
que o registro das bonificações como receitas em contas de resultado decorria da alegada
necessidade de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou, ainda, os livros Razão e Diário, com
identificação mais precisa dos registros contábeis respectivos.
Nesse sentido, nada há a sanear no acórdão embargado quanto a este item.
III. Conclusão.
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos declaratórios.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660311/2011-89

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital